Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO SIGILO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DA COMPARSA ADOLESCENTE EM JUÍZO. PENA PECUNIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). READEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume às hipóteses legais de cabimento.
2. Na espécie, há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas principalmente na confissão da comparsa adolescente, inclusive em juízo, consolidada pelos elementos indiciários e pela palavra das testemunhas policiais, sendo de rigor a manutenção de sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. No caso, a pena corporal foi majorada em patamar inferior à tal fração, o que se conserva, evitando incorrer-se em indevido reformatio in pejus.
4. Recurso desprovido.